Tribunal: TJDFT
Processo: 0755444-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em embargos à execução fiscal, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, o agravante requer i) nulidade das CDAs por violação ao Tema 1.350 do STJ; ii) não condenação em honorários de sucumbência e multa do art. 523, § 1o do CPC, iii) condenação do DISTRITO FEDERAL em honorários sucumbenciais e iv) condenação do DISTRITO FEDERAL por danos morais. 1.2. Não houve manifestação sobre condenação por danos morais na decisão agravada, inviável a discussão da matéria nesta sede sob pena de supressão de instância.
2. A coisa julgada material representa autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC). 2.1. O agravante/executado na verdade pretende rediscutir matérias atinentes à fase de conhecimento dos embargos à execução fiscal, o que não se admite em fase de cumprimento de sentença; não interposto o recurso cabível no momento oportuno, inviável a modificação em sede de cumprimento de sentença do que fixado no dispositivo da sentença transitada em julgado.
3. Os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com o que fixado pela sentença transitada em julgado, não havendo que se falar em excesso de execução. 3.1. Mantida a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, prejudicados os pedidos de não incidência de multa e honorários sucumbenciais do art. 523, § 1o do CPC e de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.